Tribunal: TCU
Processo: 019.299/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6125/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.299/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adelaide Maria de Lima (CPF XXX.501.304-XX); Dione de Souza Santa Rosa Costa (CPF XXX.199.534-XX); Edna Maria Araújo dos Santos (CPF XXX.848.524-XX); Gilka Maria dos Santos Pereira (CPF XXX.947.244-XX); Jesus Faria Filho (CPF XXX.434.254-XX); Kátia Maria da Cruz Ramos (CPF XXX.599.194-XX); Rosiane Valério de Moura (CPF XXX.235.364-XX); Sandra de Brito Barreto (CPF XXX.622.754-XX) e Vera Lúcia Bezerra Maciel (CPF XXX.208.384-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Pernambuco - UFPE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.